Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712268-70.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FLORENY TEIXEIRENSE REIS E ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta pelo Banco de Brasília S.A. (Id. 52891747) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por Floreny Teixeirense Reis e Rocha, para condenar o Réu a restituir valores e a pagar indenização por danos morais. É desnecessário atribuir efeito suspensivo à Apelação, uma vez que já é dotada de tal efeito, e porque a tutela provisória confirmada na sentença se limitou a suspender a cobrança dos referidos empréstimos (Id. 52891710). Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora